Tribunal: TJMT
Processo: 1013502-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013502-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PGE (AGRAVANTE), LUCAS GERIBONI BOECK - CPF: 022.811.360-19 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO
-
CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS

-
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes os requisitos, o deferimento da tutela pleiteada pela parte autora é medida que se impõe, o que implica na reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca São Félix do Araguaia/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000007-43.2020.8.11.0017, deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando a imediata nomeação do agravado no cargo Professor da Educação Básica, perfil profissional: língua portuguesa, na cidade de Bom Jesus do Araguaia – MT.

Sustenta o agravante, a impossibilidade da concessão de liminar ante o disposto no art. 2o da Lei n. 9494/97, que veda o cumprimento provisório de sentença que tenha por objeto a inclusão em folha de pagamento.

Assevera que durante o prazo de validade do concurso público, a Administração Pública poderá escolher o momento adequado, dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, para nomeação dos candidatos; e, no caso, o prazo do certame foi prorrogado até 01.02.2022.

Destaca que o agravado foi classificado na 4a colocação para o cargo de
Professor da Educação Básica – Língua Portuguesa – Município de Bom Jesus do Araguaia/MT
, mas o edital do concurso ofertou apenas três vagas; portanto, classificado fora do número de vagas do Edital e, por isso, possui mera expectativa de direito em ser nomeado.

Frisa que não obstante a alegação do agravado de existir contratos temporários para a função de Professor da Educação Básica, perfil profissional língua portuguesa, em um total de quinze horas, para o Município de
Bom Jesus
, necessário esclarecer que são aulas excedentes, que não se completa uma carga horária para nomeação de um professor, haja vista que a carga horária do Professor de Educação Básica é de vinte horas aulas e dez horas de atividades, de modo que não há que falar em vaga livre (ID 47812489 - Pág. 17).

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para determinar que o agravante seja empossado, de imediato, no cargo para o qual foi devidamente aprovado e nomeado.

No mérito, requer a reforma da sentença objurgada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID
53816984
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
60679454
).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID
61421976
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LUCAS GERIBONI BOECK
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer no 1000007-43.2020.8.11.0017 em desfavor do
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O pedido liminar, consubstanciado na

imediata nomeação do agravado no cargo Professor da Educação Básica, perfil profissional: língua portuguesa, na cidade de Bom Jesus do Araguaia – MT, foi deferido, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

A controvérsia se restringe ao direito ou não à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas do edital.

Sobre o assunto, é cediço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015), recurso que teve a repercussão geral reconhecida, sedimentou entendimento no sentido de
que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima"
. Este é o caso dos autos.

Depreende-se que o agravado logrou êxito em se classificar na 4a (quarta) colocação para o cargo de Professor da Educação Básica – Língua Portuguesa – Município de Bom Jesus do Araguaia/MT, para o qual foram ofertadas três vagas.

Como se sabe, a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse/conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.

Ademais, no que tange à contratação de servidores, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, a admissão de temporários, com fulcro no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público para suprir necessidade permanente de serviço.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

(...) é cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las. (...)

VI - A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.

VII - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, bem como a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser considerada, por si só, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. (...)” (AgInt no REsp 1741669/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 24/10/2018)

Ademais,
diante do cenário atual, proveniente da calamidade pública instaurada por causa do coronavírus (Covid-19) conforme previsto no Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, fora publicada a Lei Estadual no 11.164, de 06 de julho de 2020, que suspende os prazos de validade dos concursos públicos já homologados
e em fase de convocação dos aprovados.

Assim, no presente momento, o agravado não tem o direito à nomeação, visto que o certame está suspenso.

Para melhor elucidação transcrevo o que dispõe a Lei Estadual no 11.164/2020:

Art. 1o Ficam suspensos os prazos de validade dos editais de concursos públicos realizados pela Administração Pública direta e indireta, referente a processos já homologados e em fase de convocação dos aprovados, durante o período de isolamento social e quarentena devido ao surto de coronavírus - covid-19.

§ 1o Aplicam-se as medidas previstas no caput deste artigo aos concursos públicos promovidos pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como pelo Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e pelas Fundações e Autarquias do Estado.

§ 2o Os prazos terão continuidade na sua contagem após o encerramento do estado de calamidade decretado pelo Estado de Mato Grosso.

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Com efeito, as normas acima citadas têm por escopo resguardar o interesse público e os candidatos aprovados em certames, enquanto durar o estado de calamidade pública.

Também visa evitar desgastes e perdas orçamentárias despendidos para a realização do certame, o ato se reveste de absoluta conveniência e oportunidade, por atender ao princípio da economicidade e, consequentemente, ao interesse público.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, o que implica na reforma da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021